Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FURTO DE USO. FIGURA ATÍPICA. CONSUMAÇÃO. SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA AMOTIO OU APPREHENSIO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, ainda mais quando corroboradas pelos demais elementos de prova.
2. Para a caracterização do “furto de uso”, necessário se faz que a subtração da coisa ocorra de forma momentânea, breve e com o intuito de devolvê-la logo em seguida ao real proprietário. Na ausência do animus furandi, configurado o indiferente penal, o que não é o caso.
3. O crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que em um curto espaço de tempo, independentemente de posse mansa e pacífica (teoria da amotio ou apprehensio).
4. Incabível o afastamento da majorante concurso de pessoas, prevista no inciso IV do §4o do art. 155 do CP, quando demonstrada à cooperação dos agentes (concorrentes) na fase executiva do crime e a consciente combinação de vontades na ação conjunta.
5. Diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes, assim como para configurar a reincidência, na fase seguinte.
6. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, diante de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente e do reconhecimento da multirreincidência do acusado, correta a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Incabível a concessão dos benefícios dos artigos 44 (substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito) e 77 (suspensão da pena) do Código Penal, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
8. A incidência de circunstâncias atenuantes não possui o condão de possibilitar ao julgador a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do óbice encontrado no enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
9. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, que o apreciará no momento do cumprimento da pena.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.